Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701107-66.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Verifica-se que a agravante, embora tenha recolhido as custas processuais de ID 36925495 e o preparo de ID 36925497 (valor de R$ 20,01), não efetuou o pagamento do preparo do recurso de agravo de instrumento. Esclareço que, no caso do agravo de instrumento, o preparo recursal não compreende as custas processuais, diferentemente do que ocorre no recurso inominado, em que se exige o pagamento de ambos. Todavia, é necessário emitir guia específica para o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais (valor de R$ 39,81). Nesse descortino, faculto à agravante recolher e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo em virtude da deserção. Concedo, para tanto, o prazo de cinco dias úteis. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito